Tribunal: TJMT
Processo: 1020033-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Mateus da Silva Dola Serafim, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 19 de dezembro de 2019, por estar em posse de 348kg (trezentos e quarenta e oito quilos) de maconha, no porta malas de seu automóvel.
Assevera que aconteceu a audiência de custódia em 20 de dezembro de 2019, ao qual sua prisão em flagrante foi homologada e após convertida em preventiva. Logo, a defesa impetrou habeas corpus requerendo a concessão da liberdade do paciente e subsidiariamente sua transferência de unidade prisional, tendo sido a ordem denegada.
Expõe que em 20 de janeiro de 2020 o Ministério Público ofereceu denúncia, e em 26 de fevereiro de 2020 a exordial acusatória foi recebida, tendo o beneficiário apresentado Defesa Prévia, pugnado pela liberdade provisória, pedido esse indeferido pelo juiz de piso.
Retrata que após receber a denúncia, a autoridade tida como coatora designou audiência de instrução e julgamento para 27 de março de 2020 às 14h30min, todavia restou prejudicada, haja vista a Portaria-Conjunta n.o 247/2020, que estabeleceu medidas para evitar o contágio da COVID-19, onde a última movimentação processual foi em 20 de março de 2020.
Argumenta sobre a fragilidade das acusações impostas ao paciente, visto que apesar da grande quantidade de droga apreendida, até a presente data a acusação não conseguiu delinear qualquer estrutura criminosa organizada na qual o acusado era membro, sendo o beneficiário somente uma “mula”.
Explicita que não se deve olhar a grande quantidade de droga apreendida, mas sim a pessoa do paciente, pois não há qualquer prova que indiquem alguma participação ou ligação atual com os verdadeiros donos da droga, logo por possuir provas frágeis nos autos, não há razão para manter o paciente segregado.
Declara que os princípios e garantias previstos na Carta Magna foram violados, e que no presente caso não estão ausente os requisitos do art. 312, do CPP.
Relata que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, não possui condenação criminal anterior e se prontificou a participar de todos os atos processuais.
Aduz que mesmo no caso de condenação criminal, o réu só poderá ser encarcerado após o transito em julgado, merecendo o paciente ser liberado provisoriamente para responder ao processo em liberdade.
Sustenta que não há risco que a liberdade do beneficiário ofereça risco a instrução do processual, à ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal, estando ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
Alega que há excesso de prazo a formação da culpa, pois o paciente está preso há mais de 09 meses e a instrução processual ainda não foi encerrada, sendo de rigor determinar o relaxamento da prisão preventiva.
Ressalta que diante do quadro de pandemia da COVID-19, onde vem crescendo o número de pessoas contaminadas, o Poder Judiciário deve se empenhar para tomar medidas de controle dentro dos presídios e penitenciárias, devendo ser realizada a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 58267989)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Mateus da Silva Dola Serafim, contra ato emanado pelo juízo da a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Inicialmente cumpre informar, que referente a alegação de que não há provas ligando o paciente a uma organização criminosa, e que o mesmo seria apenas uma “mula”, consigno que a apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Referente ao excesso de prazo para a formação da culpa, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pela COVÍD-19, que se trata de força maior, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
No presente caso, a audiência de instrução e julgamento, marcada para 27 de março de 2020, somente restou prejudicada devido as excepcionalidades que a pandemia da COVID-19 trouxe, sendo imperioso a mobilização de todos para minimizar o crescimento do contágio.
No mais, concernente a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP na prisão preventiva do acusado, segundo as provas coligidas neste writ, a segregação cautelar do paciente foi decretada tendo em vista a grande quantidade de entorpecente apreendida, qual seja 348 (trezentos e quarenta e oito) tabletes de “maconha”, com peso total 346.145,230 kg (trezentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e cinco gramas e duzentos e trinta miligramas) de massa bruta, que era supostamente destinado a outra unidade da federação (Estado do Pará), o que em tese demonstra gravidade concreta do delito, bem como há indícios da periculosidade do acusado, visto que, a princípio, nota-se uma “audácia” em realizar a empreitada criminosa.
Assim, em juízo de risco, observa-se que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, sendo que os predicados pessoais favoráveis do paciente são insuficientes para afastar o caráter cautelar da prisão.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
In casu, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente preencha os requisitos previstos nos art. 4o e 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar sobre o suposto excesso de prazo para a formação da culpa do paciente MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIM, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, e os motivos de ainda não ter realizado a audiência de instrução e julgamento. Esclarecer também os fundamentos da decretação da segregação, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, expondo sobre a suposta ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, juntando cópias de documentos. Importante trazer também quais as principais medidas que estão sendo tomadas em relação as Recomendações no 62/2020 do CNJ sobre a pandemia do Covid-19, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.